Tribunal: TJDFT
Processo: 0717023-84.2021.8.07.0009
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0717023-84.2021.8.07.0009 RECORRENTE: CONCESSIONARIA BR-040 S.A. RECORRIDO: EDUARDO MENDES ROQUETE DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO REJEITADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAIS NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la ao pagamento de R$ 19.716,00 a título de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Em seu recurso, alega necessidade de suspensão dos autos em razão da matéria ser afeta ao Tema 1.122, que aguarda julgamento no STJ. No mérito, alega que não houve vício no serviço prestado, uma vez que não falhou no seu dever de fiscalização. Alega que não pode ser responsabilizada por todo e qualquer evento que ocorra na rodovia, principalmente tratando-se de evento externo, que não poderia prever ou evitar. Acrescenta que se o infortúnio aconteceu, foi por culpa de terceiro, razão pela qual não há nexo causal para ser responsabilizado pelos danos do autor. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 35128680 e 35128682). Contrarrazões apresentadas (ID 35128687). 3. Não há que se falar em suspensão do feito, tendo em vista que o STJ, ao propor afetação para delimitar controvérsia acerca da responsabilidade ou não das concessionárias de rodovia por acidente de trânsito causado por animal doméstico na pista de rolamento (Tema 1.122), somente determinou o sobrestamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais em segunda instância. 4. A requerida, como concessionária de serviço público, responde pelo dano que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiro, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. Além disso, trata-se de responsabilidade objetiva, que independe de demonstração de culpa. Comprovado que o acidente com animal ocorreu na via administrada pela recorrente, cumpre à ré demonstrar o caso fortuito ou a culpa exclusiva da parte autora ou de terceiros para afastar a sua responsabilidade, conforme entendimento reiterado das Turmas Recursais do Distrito Federal: (Acórdão 1247140, 07142933820198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 5/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1328859, 07247155020208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1309250, 07071647820208070009, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. No caso dos autos, os documentos juntados demonstram que o acidente foi decorrente da presença de animais na pista. Por outro lado, a recorrente não se desincumbiu de comprovar fato excludente da sua responsabilidade civil, uma vez que não demonstrada a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, já que a presença dos animais caracteriza omissão na fiscalização, impondo o dever de reparar nos termos determinados na sentença. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. 7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1431382, 07170238420218070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/6/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. ARTIGO 55 DA LEI 9.099/95. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em face do acórdão que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O embargante aponta a existência de erro material e pleiteia a correção para que os honorários sejam fixados sobre o valor da condenação, conforme inteligência do artigo 55 da Lei 9.099/985. 2. Recurso tempestivo. 3. Com razão o embargante. Nos termos do artigo 55 da Lei 9.99/95 a fixação dos honorários se dá sobre o valor da condenação e somente na sua ausência, passa a incidir sobre o valor da causa. Dessa forma, necessário o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e retificar o item 6 do acórdão, para que conste na fixação dos honorários advocatícios o percentual de 10% sobre o valor da condenação. 4. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar o erro material existente e fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. 5. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1607315, 07170238420218070009, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2022, publicado no DJE: 31/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (IDs 39526633 e 39526634). Em suas razões recursais, a recorrente sustenta violação ao art. 37, § 6o, da CF/88. Alega que o dano sofrido pelo usuário do serviço público não teria nexo de causalidade com qualquer conduta de agente da Concessionária. Nada obstante os argumentos da recorrente, a questão de fundo apresentada é de cunho infraconstitucional, não ensejando a propositura de recurso extraordinário, visto que se ofensa houvesse à Constituição Federal, seria indireta. Nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de inadmitir ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Ressalta-se que para acolher a pretensão e ultrapassar o entendimento firmado na origem, seria imprescindível nova análise dos fatos e provas produzidas nos autos, o que é vedado no âmbito do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Confira-se precedente do Supremo Tribunal Federal: DIREITO ADMINISTRATIVO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1017899 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 06-06-2017 PUBLIC 07-06-2017) Ante o exposto, INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de outubro de 2022. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente